Tribunal: TJMT
Processo: 1034559-46.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034559-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), HELENILTON DE PAULA SOARES - CPF: 420.512.402-30 (EMBARGADO), NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (EMBARGANTE), ELINALVA ALVES PEREIRA - CPF: 693.337.931-00 (EMBARGANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ADRIELLY ASSIS BARBOSA - CPF: 016.754.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BARBOSA SOARES - CPF: 089.932.611-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR E ELINALVA ALVES PEREIRA

EMBARGADO:
HELENILTON DE PAULA SOARES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, revogando integralmente a decisão de primeiro grau que havia concedido tutela antecipada, a qual determinava a averbação da ação na matrícula do imóvel e o depósito judicial da cota-parte dos aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma autônoma e fundamentada, o pedido de manutenção da averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel, nos termos do art. 828 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à análise autônoma do pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel, cuja finalidade é garantir publicidade e proteger terceiros de boa-fé, conforme dispõe o art. 828 do CPC.

5. A anotação premonitória não possui natureza constritiva, tampouco constitui limitação ao direito de propriedade, sendo providência informativa e preventiva.

6. A omissão caracteriza violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7. Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes parciais para restabelecer a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “É cabível a averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel, prevista no art. 828 do CPC, como medida publicitária e preventiva, distinta da tutela satisfativa, sendo omissão a ausência de sua análise autônoma no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 489, § 1º, IV; 828.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Nelson José da Silva Júnior e Elinalva Alves Pereira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 270792384), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Helenilton de Paula Soares e revogou integralmente a decisão de primeiro grau, a qual havia concedido tutela antecipada para determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel e o depósito judicial da cota-parte dos aluguéis.

Os embargantes sustentam, com base nos artigos 1.022 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil, que a decisão colegiada incorreu em omissão relevante, por não ter analisado de forma autônoma a necessidade de manutenção da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. Argumentam que tal medida possui natureza publicitária e preventiva, não constritiva, com previsão expressa no contrato firmado entre as partes e respaldo no artigo 828 do CPC, sendo essencial para a proteção de terceiros de boa-fé e para a preservação do resultado útil do processo.

Acrescentam que a supressão da averbação pode permitir a alienação ou oneração do imóvel, o que poderá prejudicar não apenas os autores, mas também terceiros, em razão da ausência de informação registral acerca da existência da lide.

Em contrarrazões, o embargado alega que os embargos não preenchem os requisitos do artigo 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão teria enfrentado, de forma clara, todas as questões relevantes, afastando a tutela por ausência de prova da probabilidade do direito. Sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, por visarem rediscutir o mérito da decisão, e requer sua rejeição, com a aplicação de multa. (ID 275894354)

Recurso tempestivo. (ID 273433363)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR E ELINALVA ALVES PEREIRA

EMBARGADO:
HELENILTON DE PAULA SOARES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade recursal e conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se trata de embargos de declaração opostos por Nelson José da Silva Júnior e Elinalva Alves Pereira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 270792384), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Helenilton de Paula Soares e revogou integralmente a decisão de primeiro grau, a qual havia concedido tutela antecipada para determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel e o depósito judicial da cota-parte dos aluguéis.

Os embargantes apontaram omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que este não examinou, de forma autônoma, o pedido de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, cuja finalidade seria publicitária e preventiva, com base no art. 828 do CPC, distinta da tutela antecipada satisfativa relativa ao depósito judicial dos aluguéis.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e estrita, destinando-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão relevante, uma vez que a decisão embargada, ao revogar integralmente a tutela de urgência anteriormente deferida, deixou de enfrentar, de forma autônoma e fundamentada, o pedido de manutenção da averbação da ação judicial na matrícula do imóvel, ainda que se trate de medida de natureza distinta do depósito judicial e respaldada por previsão contratual e pelo art. 828 do Código de Processo Civil.

Assim, para sanar a omissão apontada, registra-se que o pedido de manutenção da averbação na matrícula do imóvel foi objeto de análise no juízo de origem e reiterado nas razões recursais, de modo que mereceria apreciação individualizada no acórdão.

Entretanto, a averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, possui finalidade própria e diversa: garantir a publicidade da lide e proteger terceiros de boa-fé contra eventuais atos de disposição ou oneração do bem litigioso, durante o trâmite da ação.

Nesse sentido, é entendimento consolidado que a anotação premonitória não constitui medida expropriatória nem limita o uso da propriedade, tratando-se de providência meramente informativa e preventiva, que visa preservar o resultado útil do processo.

Embora o acórdão tenha decidido de forma fundamentada pela inexistência de elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, deixou de analisar o pedido referente à manutenção da averbação, o que caracteriza omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, IV do CPC.

Acolho
, portanto, os embargos de declaração, com efeitos infringentes parciais, para sanar a omissão e modificar a decisão embargada unicamente no ponto em que indeferira integralmente a tutela, restabelecendo a determinação de averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel, com fundamento no art. 828 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, com efeitos infringentes,
para determinar a manutenção da averbação da existência da ação na matrícula nº 58.820, fls. 165, livro nº 2-KA, do Cartório do 6º Ofício Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – MT, permanecendo inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025